Tribunal: STF
Processo: RHC 120331
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Lavagem de valores (Lei n. 9.613/98). Arguição de nulidade na dosimetria da pena. Inexistência. 3. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 5. Recurso a que se nega provimento.